Tribunal: STF
Processo: HC 53111
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-04
Data de publicação: 1975-03-04

Ementa:
1. Nos termos do art. 119, II, "c", da Constituição , é
inadmissível a substituição do recurso de habeas corpus por pedido
originário desse writ.
2. A jurisprudência do STF firmou o princípio de que não é admissivel
petição de habeas corpus por fundamento reiterado.